Tribunal: STF
Processo: RE 100014
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA.
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". CÓDIGO CIVIL, ART-363.
NA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE "POST MORTEM", OS HERDEIROS DO
INVESTIGADO - E NÃO O ESPOLIO - TEM LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.